Tribunal: TJSP
Processo: 2097080-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Batatais. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incidem o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Batatais. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2022. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada em ilegitimidade passiva da parte devedora. Irresignação. Descabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incidem o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art.123 do CTN). Arrecadação do IPTU que é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou do seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), cabendo à Fazenda Municipal escolher o sujeito passivo da exação (Súmula 399 do C. STJ). Parte excipiente que, diante da ausência de registro do título translativo, continua a ser havida como proprietária do imóvel (art. 1.245, §1o, do Código Civil) e, por conseguinte, como contribuinte do imposto. Ilegitimidade passiva corretamente afastada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.